Tribunal: TJBA
Processo: 8008252-30.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8008252-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

IMPETRANTE: MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s): MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, e outros

Advogado(s):

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL. LEILÃO ORIUNDO DA VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PLEITO DE LIBERAÇÃO DO OBJETO NÃO ENTREGE, PELAS AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS - MAGISTRADO E LEILEOIRO -, FACE AO ALEGADO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES EDITALÍCIAS.

PEDIDO FORMULADO NO WRIT.
IMPETRANTE QUE BUSCA A AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DE MOTO AQUÁTICA (“JET SKI”), POR PARTE DO LEILOIRO OFICIAL E DO MAGISTRADO DA VARA DE ORCRIM, CONSIDERANDO EFETIVAMENTE ADIMPLIDO O RESPECTIVO PAGAMENTO E OBSERVADAS TODAS AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME.

OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS E EDITALÍCIOS.
REGULAR EMISSÃO DE NOTA DE VENDA E CONCRETA EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIO GERAL DO LEILÃO. ALIENAÇÃO FORMALMENTE CONCLUÍDA, HAVENDO QUITAÇÃO DO VALOR FIXADO. EDITAL QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO LEILÃO, DISPONDO QUE A RETIRADA DOS BENS DEVE OCORRER NO PRAZO DE ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA ENTREGA DA NOTA DE VENDA – EMITIDA EM 11.02.2026. LAPSO TEMPORAL ESCOADO EM 03.03.2026. HOMOLOGAÇÃO OCORRIDA EM 05.03.2026 NOS AUTOS Nº 8186545-87.2024.8.05.0001.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
OPINATIVO MINISTERIAL EXARADO NO SENTIDO DE
QUE seja formalizada a imediata entrega do bem arrematado ao impetrante, livre de quaisquer embaraços administrativos ou lapsos temporais não previstos no Edital, em estrita observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da boa-fé objetiva
. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA ENTREGA DO BEM ARREMATADO AO ORA IMPETRANTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Mandado de Segurança, impetrado por Murillo Oliveira de Santana, contra ato apontado como coator, praticado pelo MM. Juízo da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Salvador/Ba e pelo Leiloeiro Oficial João Paulo Mineiro Bezerra, consistente na não liberação de bem apreendido em processo criminal e arrematado pelo ora Impetrante em leilão.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
No caso dos fólios, observa-se que diversos bens foram apreendidos no bojo da Operação “Falsas Promessas”, promovida pelas Autoridades de Segurança Pública objetivando desarticular organização criminosa envolvida em rifas ilegais e lavagem de dinheiro. Diante do cenário descrito, os bens apreendidos foram submetidos a leilão (alienação antecipada), sendo válido frisar que o Autor de presente
mandamus
arrematou, com sucesso, um “jet ski” identificado pelo código CA-YDV88882E121, avaliado previamente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ato contínuo, mesmo alegando o cumprimento de todas as normas editalícias, inclusive a quitação do valor integral do lance vencedor, o Impetrante argumenta que não lhe foi conferido o direito de retirar o bem para regular uso.

3. DO PLEITO VEICULADO NO
WRIT
.
Inconformado com a negativa de liberação do bem, o Autor do Remédio Constitucional sob exame salienta, em sua peça inicial, que “A arrematação ocorreu de forma regular, em plataforma eletrônica, em 15/01/2026, sob a supervisão do leiloeiro designado, e encontra-se plenamente consolidada, já que foram cumpridas todas as exigências editalícias”, circunstância que o leva a concluir que há violação a direito líquido e certo
in casu
, tendo em vista que “o bem segue indevidamente retido no pátio da Polícia Civil de Feira de Santana/BA, exposto a céu aberto, sujeito à radiação solar, chuvas e intempéries.”

4. PARECER MINISTERIAL.
Em judicioso Opinativo, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela concessão da segurança vindicada na hipótese
sub examine
. Acerca da matéria em discussão, assevera em valioso Parecer subscrito pelo Eminente Procurador José Alberto Leal Teles, que “Restou claramente demonstrado que o arrematante cumpriu, de forma integral e tempestiva, todas as exigências estabelecidas no Edital nº 003/2025.” Em arremate, sustenta que “a imposição de obstáculos ou prazos exíguos para a retirada do bem, após o adimplemento das obrigações editalícias, configura ato ilegal que desvirtua a finalidade da alienação antecipada e viola o princípio da boa-fé objetiva.”

5. VIABILIDADE DO
MANDAMUS
. PEDIDO FORMULADO QUE COMPORTA INTEGRAL ACOLHIMENTO.
Com efeito, no caso dos fólios, verifica-se que o Edital nº 003/2025 estabelece, para retirada do bem pelo vencedor do certame, o pagamento do valor total da arrematação (item 7.1); a lavratura de ata pelo Leiloeiro Público Oficial (item 8.1); a homologação (item 9.1); a entrega da nota de venda (item 10.1); e a apresentação da documentação pertinente (item 10.2). Da leitura dos fólios, tem-se que todas as etapas acima descritas já foram cumpridas, consoante prova pré-constituída trazida à baila pelo Autor do
writ
. Assim sendo, a negativa de entrega do bem, na situação em espeque, configura violação ao direito líquido e certo do Impetrante à pronta formalização da arrematação e à efetiva fruição do bem regularmente adquirido e quitado – ensejando, por via de consequência, malferição aos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

6. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA ENTREGA DO BEM ARREMATADO AO ORA IMPETRANTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº 8008252-30.2026.8.05.0000
, tendo como
Impetrante

Murillo Oliveira de Santana
e, como
Impetrados
, o
MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/Ba
e o
Leiloeiro Público Oficial

João Paulo Mineiro Bezerra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11